Tribunal: TJES
Processo: 5001182-44.2024.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001182-44.2024.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HILDA DE MATOS LIBARDI DA SILVA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA PROCESSUAL DE UM DOS ENTES FEDERADOS. RESISTÊNCIA CONFIGURADA PELO OUTRO ENTE. FIXAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada para obtenção de internação compulsória de paciente dependente químico, ratificando tutela de urgência anteriormente deferida para determinar a internação em clínica especializada às expensas dos entes públicos demandados.

A sentença deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. No recurso, busca-se a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios em favor do fundo de aparelhamento da Defensoria Pública, sob o argumento de existência de pretensão resistida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve resistência processual apta a justificar a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais; e (ii) estabelecer se a fixação dos honorários deve ocorrer por apreciação equitativa diante do reduzido valor da causa e da natureza da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico adequado e pela internação compulsória é solidária entre os entes federados, sendo facultado ao autor demandar qualquer deles isoladamente ou em conjunto.

O prévio requerimento administrativo não constitui requisito para o ajuizamento de ação voltada à obtenção de internação compulsória, especialmente diante da urgência inerente às demandas de saúde pública.

A ausência de resistência ao pedido inicial afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

O ente estadual limita sua defesa à alegação de incompetência do juízo e reconhece expressamente a necessidade do tratamento médico pleiteado, além de cumprir prontamente a decisão liminar que determinou a internação compulsória.

A atuação colaborativa e a inexistência de impugnação ao mérito demonstram que o ente estadual não deu causa à instauração ou prolongamento do litígio, tornando indevida sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

O ente municipal apresenta preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir, além de impugnar o próprio mérito do pedido ao sustentar a inexistência dos requisitos legais para a internação compulsória e requerer a improcedência da demanda.

A arguição de preliminares voltadas à extinção do processo, quando rejeitadas, configura resistência à pretensão inicial e caracteriza sucumbência apta a justificar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

A controvérsia instaurada pela defesa municipal amplia o litígio e exige maior atuação processual da parte autora e do Poder Judiciário, incidindo o princípio da causalidade.

O reduzido valor da causa e a natureza da demanda relacionada ao direito fundamental à saúde autorizam a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, e da orientação firmada no Tema 1.313, do STJ.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196. CPC, art. 85 e § 8º. Lei nº 10.216/2001, art. 6º, III. Lei nº 13.840/2019, art. 23-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Remessa Necessária Cível nº 5011318-14.2021.8.08.0048, Rel. Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva, 4ª Câmara Cível. TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 0000036-02.2019.8.08.0059, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível. TJES, Apelação Cível nº 5009231-98.2023.8.08.0021, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível. TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 5000131-34.2024.8.08.0038, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível. TJES, Apelação Cível nº 5002820-89.2023.8.08.0069, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível

PROCESSO Nº 5001182-44.2024.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HILDA DE MATOS LIBARDI DA SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
HILDA DE MATOS LIBARDI DA SILVA
, na qualidade de representante de
VALTAIR MATOS LIBARDI
, em razão de sua inconformidade com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana (ID 18649299), que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer para internação compulsória.

A sentença de primeiro grau ratificou a tutela de urgência anteriormente deferida (ID 18649285), determinando que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e o
MUNICÍPIO DE VIANA
procedessem à internação compulsória do paciente em clínica especializada, às suas expensas. No dispositivo, o magistrado condenou o Município ao pagamento das despesas processuais, isentou o Estado de tal ônus com base na legislação local e deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

Ao apresentar as razões recursais (ID 18649300), a apelante requer a reforma da sentença, sustentando, em síntese, a
violação ao artigo 85, do Código de Processo Civil
. Defende que ambos os entes públicos foram sucumbentes e deram causa ao ajuizamento da ação, uma vez que apresentaram contestação com alegações preliminares e de mérito, configurando pretensão resistida. Pugna pela condenação dos apelados ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES), citando o Tema 1.002 do STF.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou contrarrazões (ID 18649302), arguindo a
ausência de resistência ao pleito de mérito
. Sustenta que se limitou a opor questões preliminares de competência e que cumpriu a liminar prontamente, não devendo arcar com honorários pelo princípio da causalidade.

O MUNICÍPIO DE VIANA
também apresentou contrarrazões (ID 18649303), alegando a ausência de vínculo causal e a inexistência de negativa administrativa prévia. Defende que a responsabilidade primária seria do Estado e requer a manutenção da isenção de honorários ou, subsidiariamente, sua fixação por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313, do STJ.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Pois bem.

Inicialmente, registro que o recurso preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, encontrando-se tempestivo e dispensado de preparo em razão da gratuidade de justiça e da representação pela Defensoria Pública, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia devolvida a este Tribunal abrange a análise da
resistência à pretensão
e a aplicação dos princípios da
sucumbência e da causalidade
em face de cada um dos entes federados demandados.

Antes de adentrar na questão dos honorários, é imperioso reafirmar a
responsabilidade solidária
dos entes federados (União, Estados e Municípios) no que tange ao dever de propiciar tratamento médico adequado aos necessitados. Tal entendimento está consolidado na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, conforme se extrai da ementa abaixo:

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VALOR DA CAUSA. MERA ESTIMATIVA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. REMESSA IMPROCEDENTE. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Não afasta o interesse de agir do Autor a inexistência de prévio requerimento administrativo postulando a internação compulsória para tratamento de dependentes químicos que oferecem risco a sua família e a sociedade. 2. Nas ações de internação compulsória para tratamento de dependência química não há como se aferir de plano o seu proveito econômico, admitindo-se, portanto, a fixação do valor da causa por mera estimativa. 3.
Considerando a responsabilidade solidária dos entes federados (União, Estados e Municípios) de propiciar tratamento médico adequado aos necessitados, são todos eles legítimos para figurarem no polo passivo nas ações de internação compulsória, motivo pelo qual, é facultado ao Autor deduzir a pretensão contra qualquer um deles, isolada ou conjuntamente.
4.
Cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, sem qualquer restrição, no que certamente se incluem os casos de dependência química severa, que demandam internação compulsória em caráter urgente.
5. Na hipótese vertente, a medida de internação compulsória encontra amparo em laudo médico circunstanciado (id nº 3296365), onde aponta a gravidade da situação clínica do paciente, perfazendo, com efeito, os requisitos do art. 23-A, da Lei nº 13.840/2019. 6. Remessa improcedente. Sentença confirmada. (TJ-ES - Remessa Necessária Cível: 5011318-14.2021.8.08.0048, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível).

No mesmo sentido, a jurisprudência reafirma a legitimidade dos municípios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Município de Fundão pleiteia a exclusão de sua responsabilidade quanto ao fornecimento de tratamento de internação compulsória, requerendo que a condenação recaia exclusivamente sobre o Estado do Espírito Santo; 2.
A responsabilidade solidária dos entes federados quanto à implementação de políticas públicas de saúde está consolidada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que assegura que qualquer um dos entes federativos pode ser demandado, individualmente ou em conjunto, para garantir o direito à saúde
; 3.
A jurisprudência do STF e do STJ reafirma que os municípios possuem legitimidade para figurar no polo passivo de demandas relacionadas ao custeio de internação compulsória, em razão da solidariedade prevista no artigo 196 da Constituição Federal;
4. A insurgência do Município é improcedente, uma vez que o entendimento firmado pelo STF não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos, impondo apenas o ressarcimento entre eles conforme as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS); 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00000360220198080059, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível).

Portanto, fixada a premissa de que ambos os entes são responsáveis pelo atendimento, passo à análise individualizada do ônus sucumbencial.

Em relação ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, verifico que a sentença não merece reforma.

Compulsando os autos, observa-se que o Estado, em sua contestação (ID 18649288), limitou-se a arguir a preliminar de incompetência do juízo, pugnando pela remessa aos Juizados Especiais. No tocante ao mérito, declarou expressamente que
não se opunha ao pleito autoral
, reconhecendo a necessidade do tratamento diante do quadro clínico apresentado.

Somado a isso, o ente estatal demonstrou uma postura colaborativa e diligente. A decisão liminar foi proferida em 18/03/2024 (ID 18649285) e, já em 26/03/2024, houve a comprovação da efetiva internação do paciente na Clínica Refazer (IDs 18649290 e 18649291).

Nesse cenário, aplico o entendimento consolidado neste Tribunal de que, inexistindo resistência ao pedido inicial e havendo cumprimento célere da ordem, não há que se falar em condenação em honorários, conforme a seguinte tese:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, ao julgar extinta a ação de obrigação de fazer proposta para a internação compulsória de dependente químico, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00, fixados em favor da Defensoria Pública Estadual, mesmo diante da ausência de resistência ao pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais na hipótese de ausência de resistência ao pedido inicial, à luz do princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A internação compulsória, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001, somente pode ser determinada judicialmente, o que afasta a possibilidade de o Estado atender a tal pleito por via administrativa. O princípio da causalidade rege que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os honorários sucumbenciais. No caso,
o ente público não ofereceu resistência ao pedido inicial, limitando-se a questionar a incompetência do juízo em sua contestação, sem discutir o mérito. A celeridade no atendimento à determinação judicial para internação compulsória, bem como a ausência de impugnação ao mérito na contestação, demonstram que o ente público não deu causa ao litígio, sendo descabida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) reconhece que, na ausência de pretensão resistida, não há condenação em honorários advocatícios, conforme aplicação do princípio da causalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
O ente público não pode ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais quando não há resistência ao pedido inicial, em observância ao princípio da causalidade.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5009231-98.2023.8.08.0021, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível).

Assim, mantenho a isenção de honorários em relação ao Estado.

Por outro lado, a situação do
MUNICÍPIO DE VIANA
é diversa.

Ao contrário do Estado, o Município não se limitou a questões processuais, uma vez que, em sua peça defensiva (ID 18649294), o ente municipal arguiu preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir, mas avançou sobre o mérito para sustentar a
ausência dos requisitos legais para a internação
. Ao final de sua manifestação, requereu expressamente a
improcedência total dos pedidos
.

Essa conduta configura nítida
resistência à pretensão inicial
, forçando a manutenção do litígio e exigindo uma atuação mais gravosa da Defensoria Pública para rebater tais argumentos em sede de réplica (ID 18649297).

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a arguição de preliminares que visam a extinção do feito, como a falta de interesse de agir, quando rejeitadas, caracterizam a derrota processual e autorizam a fixação de honorários:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERSE DE AGIR. RESISTÊNCIA CONFIGURADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu a pretensão inicial em demanda de internação compulsória e condenou os requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se as preliminares de impugnação ao valor da causa e ausência de interesse de agir configura resistência à pretensão inicial, justificando a manutenção da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A arguição de preliminar de ausência de interesse de agir constitui manifestação de resistência ao pedido inicial, ao contrário de defesas meramente formais, como a impugnação ao valor da causa. 4. A rejeição da preliminar configura derrota processual que justifica a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC.
5. A condenação ao pagamento de honorários respeita o princípio da causalidade, uma vez que a contestação ampliou a controvérsia e demandou maior atuação judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A rejeição da preliminar de ausência de interesse de agir configura resistência à pretensão inicial e autoriza a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. 2. O ônus sucumbencial é atribuído à parte que deu causa à ampliação do litígio, nos termos do art. 85 do CPC. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 5000131-34.2024.8.08.0038, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível).

E, ainda:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002820-89.2023.8.08.0069. EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEFESA PEREMPTÓRIA DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. RESISTÊNCIA CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. 1.
A arguição de preliminar de ausência de interesse de agir, ao contrário das defesas dilatórias de incompetência absoluta e de impugnação ao valor da causa, se rejeitada configura resistência à pretensão lançada na petição inicial que autoriza a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios.
2. Em se tratando a demanda de obrigação de fazer, a impor aos entes públicos a internação compulsória do paciente, na preservação de sua saúde e incolumidade física, qualificadas como bem de valor inestimável, é caso de aplicação do art. 85, § 8º do Código de Processo Civil. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5002820-89.2023.8.08.0069, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível).

Considerando, ainda, que o Município de Viana combateu o próprio direito do autor à internação, deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios.

Quanto ao valor, o valor da causa foi fixado em R$ 1.412,00 (ID 18649126).

Diante do baixo valor econômico e da natureza da causa (saúde pública), a fixação deve ocorrer por
apreciação equitativa
, conforme o
artigo 85, § 8º, do CPC,
e com base no entendimento externado no Tema 1.313, do Superior Tribunal de Justiça.

Arbitro, portanto, os honorários advocatícios a serem pagos pelo Município de Viana, devidos ao
FADEPES
, no valor de
R$
8
00,00 (
oitocentos
reais)
, montante que se mostra condizente com o trabalho realizado, a complexidade da demanda e o tempo de tramitação, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença (ID 18649299) unicamente para condenar o
MUNICÍPIO DE VIANA
ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Mantém-se, no mais, a sentença em seus termos.

É como voto.

Vitória, 12 de maio de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)